Tribunal: TJDFT
Processo: 0737007-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA DEVEDORA PELOS SÓCIOS. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO IRREGULAR E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO VOLVIDA A OBTER DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL ADEQUADO À POSTULAÇÃO.
1. Para que o credor direcione cumprimento de sentença contra os sócios da empresa devedora, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência à execução, na forma do art. 133 e seguintes do CPC.
2. O encerramento irregular da atividade empresária não representa hipótese legal de extinção da personalidade jurídica, e não há sustentação jurídica na pretensa equiparação de tal situação à morte da pessoa natural, a fim de impor sucessão processual, para execução direta dos bens do sócio, com lastro nos art. 110 do CPC.
3. Não havendo formal extinção da personalidade jurídica da parte executada, eventual pretensão de direcionar o processo de execução em face dos sócios da empresa prescinde da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo a observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de instrumento desprovido.